Tribunal: CARF
Processo: 10983.720055/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720055/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.702 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EDILSON JOSÉ SPERANDIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720055/2010-57
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720055/2010-57

Relatório

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2005 (exercício 2006), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$ 10.335,17, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 07 a 09),
observa-se que a referida revisão decorreu da apuração de:
a) Dedução indevida a título de contribuição à previdência privada/FAPI (Glosa
de R$ 8.637,67 por falta de comprovação após devidamente intimada);
b) Dedução indevida a título de dependente (Glosa por falta de comprovação
após devidamente intimada);
c) Dedução indevida a título de despesas médicas (Glosa de R$ 27.540,75 por
falta de comprovação após devidamente intimada).
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, instruída com
os documentos de fls. 04 a 24.
Diz que ocorreu cerceamento de defesa, visto que não foi intimado a comprovar
as deduções glosadas antes da lavratura da presente notificação de lançamento.
Afirma que a cópia de sua carteira da OAB (fl. 04) comprova a relação de
dependência de sua mãe, Sra. Vera Lúcia Gouvêa de Souza.
Assevera que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte reproduzido às fls. 17 e 24 comprova o valor declarado a título de contribuição à
previdência privada/FAPI.
Alega que as notas fiscais e recibos reproduzidos às fls. 12 a 14 e 18 a 23,
juntamente com a declaração de fl. 15 e com o comprovante reproduzido às fls. 17 e 24,
comprovam todas as despesas médicas declaradas.
Requereu, ao fim, o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720055/2010-57

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$
864,37.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.097,98.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontados
pela autoridade lançadora:
Glosa de R$ 27.540,75 por falta de comprovação após devidamente intimada.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 44), foi
a seguinte:
Da mesma forma, deve ser mantida a glosa da dedução declarada a título de
despesas médicas pagas ao Sim/Fusesc (CNPJ 79.831.608/000118), visto que o
comprovante de rendimentos reproduzidos às fls. 17 e 24, por não especificar a quem
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720055/2010-57

se referem as despesas, não serve como prova suficiente de despesas médicas
dedutíveis.
Por fim, verifica-se que a glosa da dedução declarada a título de despesas
médicas pagas à dentista Cláudia Carina Zorzo deve ser mantida por dois motivos.
A um, porque os recibos reproduzidos às fls. 18 a 23, por não especificarem
quem foi a pessoa submetida ao tratamento dentário, não comprovam que as despesas
se referem ao Interessado ou a sua dependente.
A dois, porque, em casos como o presente, de declaração de despesas médicas
de alto valor, torna-se razoável a exigência pelo Fisco de elementos de prova
complementares a recibos, que confirmem a efetividade dos desembolsos (ex: cópias
de cheques, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, comprovantes de
depósitos bancários, comprovantes de transferências bancárias) e da realização dos
serviços (ex: ficha dentária, relatório de tratamento odontológico).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720055/2010-57

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se a verificar a adequação
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo com as exigências previstas na legislação.
Verifica-se que os óbices apontado para a manutenção da glosa sobre aquelas
deduções de despesas médicas pela decisão de piso consistiram no fato de que os recibos
apresentados não especificaram a pessoa beneficiada pelos serviços médicos/odontológicos e
elementos de prova complementares a fim de confirmarem a efetividade dos desembolsos.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos, notas fiscais e
declaração (e-fls. 12/23).
Agora no recurso voluntário, o interessado apresenta declaração (e-fls. 54),
emitida pelo plano de saúde, individualizando os valores pagos no ano-calendário de 2005; e
fichas odontológicas (e-fls. 60/65) em seu nome.
Além disto, no que diz respeito à ausência de especificação do beneficiário dos
serviços prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o
responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no
inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
De uma simples observação dos recibos acostados, vê-se que em todos eles o
recorrente consta como o responsável por seus pagamentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720055/2010-57

Por todo o exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar a
dedutibilidade de suas despesas médicas.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 24.097,98.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital